Tribunal: TJES
Processo: 5005115-81.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005115-81.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLANE FERREIRA SILVA
RECORRIDO: AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005115-81.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERLANE FERREIRA SILVA

RECORRIDO: AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA AUTORA DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE INFORMANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Insurge-se a recorrente contra sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes seus pedidos. Sustenta que houve cerceamento de defesa quando foi indeferida a oitiva de um informante e que a sentença de piso possui erro materiais graves, que somados aos erros processuais, inviabilizaram a procedência do pleito autoral, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença e pela devolução dos autos ao juízo
a quo
a fim de que seja realizada a oitiva da testemunha e proferido novo julgamento;

A recorrida apresentou contrarrazões impugnando o pedido de assistência judiciária feito pelo recorrente e, no mérito, sustentou que a sentença de piso não merece reparo.

Ab initio,
tenho que não merece prosperar a impugnação à assistência judiciária gratuita pleiteada pela recorrente. Digo isso porque a ré, ora recorrida, não traz nenhuma prova acerca da suposta condição da parte autora em pagar as custas processuais. Por outro lado, a recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 1809360), que, como é cediço, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova em sentindo contrário, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, rejeito a impugnação aventada pela recorrida.

No mérito, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da desnecessidade de produção de prova oral, pois o ponto controvertido seria a ocorrência de dano material e moral causado à autora em razão dos vícios ocorridos no veículo adquirido pela autora junto à recorrida, situação que poderia ser provada com apresentação de documentos, como bem salientado na sentença de piso.

Portanto, a dilação probatória tornou-se absolutamente desnecessária, exigindo a incidência do disposto no art. 330, I, do Código de Processo Civil, que trata do julgamento antecipado da lide.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula n° 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).

Ora, estando em termos o processo, o Juiz deve julgá-lo desde logo:
"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
. (STJ, 4a T., REsp n° 2.832- RJ, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

Destarte, o art. 5º da LJE assim dispõe:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Portanto, correto o posicionamento do juízo
a quo
quando entendeu pelo julgamento antecipado da causa.

Ora, como é sabido, os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram a autora do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito, não sendo o princípio da inversão do ônus da prova absoluto, cabendo à parte que o invoca trazer indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações.

Denota-se, portanto, que as meras alegações desprovidas de um suporte probatório mínimo devem ser rechaçadas, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, não resta dúvida de que, no caso em apreço, cabia à autora a produção da prova de que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço pela recorrida, mormente por não ser possível a esta a produção de prova negativa.

Assim, apesar dos argumentos recursais trazidos a lume, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo
, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
para manter incólume a sentença vergastada. CONDENO o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, ante ao deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.